Tribunal: TJES
Processo: 5014253-27.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014253-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: MARILZA DA SILVA DIAS DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014253-27.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RECORRIDA: MARILZA DA SILVA DIAS DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARILZA DA SILVA DIAS DE SOUZA, para: a) declarar a inexistência do débito relativo à fatura com vencimento em 20/08/2024; b) determinar a baixa da inscrição em cadastro de inadimplentes; e c) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia origina-se da alegação da parte autora, ora recorrida, de que teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito por um débito que já havia sido quitado. A sentença acolheu a tese autoral, entendendo que o pagamento efetuado em 14/08/2024 comprovava a quitação da dívida que ensejou a negativação, tornando-a, portanto, indevida.

Inconformada, a instituição financeira recorre, sustentando, em suma, a legitimidade da negativação, decorrente do não pagamento de faturas subsequentes, geradas a partir de encargos de pagamentos parciais e em atraso realizados pela consumidora. Argumenta que sua conduta configurou exercício regular de direito e que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), corretamente reconhecida na origem.

A questão central reside em aferir se a Recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do débito específico que ensejou a negativação do nome da Recorrida. A sentença concluiu que não, e esta conclusão merece ser mantida.

O extrato de negativação (ID 14106570) aponta para um débito com vencimento em 20/08/2024, referente ao contrato nº 209039423. A Recorrida, por sua vez, apresentou comprovante de pagamento (ID 14106572), no valor de R$ 210,68, realizado em 14/08/2024, portanto, antes do vencimento da dívida que foi objeto da inscrição restritiva.

A tese recursal, de que o pagamento foi parcial e gerou um parcelamento automático de saldo remanescente, não foi demonstrada de forma clara e vinculada ao débito efetivamente negativado. Como bem pontuou o juízo
a quo
, a Recorrente não impugnou especificamente a quitação do débito inscrito em 20/08/2024, limitando-se a apresentar um histórico de faturas complexo e de difícil compreensão para o consumidor médio, em aparente violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). A sentença aplicou corretamente o disposto no art. 341 do CPC, que impõe ao réu o ônus da impugnação especificada dos fatos, tornando incontroversa a quitação do débito que embasou a negativação.

Dessa forma, mantida a ilicitude da inscrição, o dano moral é consequência direta e presumida (
in re ipsa
), dispensando prova do abalo sofrido, conforme entendimento consolidado.

Não obstante, no tocante ao montante indenizatório, entendo que a quantia fixada em R$ 10.000,00 se mostra excessiva diante das peculiaridades do caso. Considerando, em especial, o valor do débito objeto da inscrição, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reputo adequada a redução do
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal montante se revela suficiente para reparar o dano experimentado e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da condenação, desestimulando a reiteração da conduta pela recorrente, sem implicar enriquecimento sem causa da recorrida, além de se coadunar com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses análogas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado interposto por CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. para
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida, apenas para reduzir a quantia fixada a título de danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Mantenho os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)